Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-54.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por alimentados contra sentença que fixou alimentos em 24% dos rendimentos brutos do genitor, com abatimento de IR e INSS e inclusão de salário-família e auxílio-creche, se houver. Em caso de ausência de vínculo formal, fixação em 30% do salário-mínimo. Pretensão recursal de majoração para 30% dos rendimentos ou 50% do salário-mínimo em caso de desemprego, ou, subsidiariamente, 22% para cada filho, em equiparação com outro filho do requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se é cabível a majoração da pensão alimentícia diante da alegada desigualdade entre os filhos e das despesas informadas com os menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, com presunção absoluta de necessidade em relação a filhos menores, conforme art. 229 da CF/1988.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CC/2002. Os gastos mensais dos menores foram comprovados, assim como a renda líquida do genitor, não sendo demonstrada alteração significativa que justifique majoração.
3. A desigualdade entre os filhos não implica obrigatoriedade de valores idênticos, devendo ser observadas as peculiaridades de cada núcleo familiar, conforme o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência consolidada.
4. O julgador de origem considerou adequadamente as necessidades presumidas dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante, inexistindo erro ou omissão na fixação do percentual alimentar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.